Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704877-06.2019.8.07.0001 RECORRENTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP RECORRIDO: ANDRESA BATISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PONDERAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO VS. DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO. POSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. INDEVIDA DIVULGAÇÃO DA IMAGEM. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Hipótese de violação da esfera jurídica extrapatrimonial decorrente do abuso da liberdade de imprensa (liberdade de expressão). 2. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do Juízo singular, ao examinar a hipótese concretamente considerada, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação. 2.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com a decisão proferida na ADPF no 130. 3. A publicação de notícia capaz de atingir a esfera da intimidade de outra pessoa configura abuso do direito à liberdade de expressão, diante da prévia aferição, pelo Julgador, após o devido juízo de ponderação, que não existe interesse público na veiculação do referido conteúdo. 3.1. Nesse caso, prevalecerá o direito fundamental à intimidade em detrimento da liberdade de expressão. 3.2. Aliás, no presente caso teria sido a idêntica veiculação da notícia, mas sem a indevida exposição da autora. 4. Diante desse cenário, deve haver a pretendida compensação pelos danos morais experimentados. 4.1. O valor da compensação financeira pelo dano sofrido deve obedecer ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria, diante da observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pelo afastamento da ocorrência de danos morais indenizáveis quando não há ferimento à imagem. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030